Tribunal: TJSP
Processo: 2317825-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL. VISTA DOS AUTOS À DENUNCIANTE. HABILITAÇÃO DE ADVOGADA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. A impetrante tem direito de acesso aos autos do procedimento administrativo, por intermédio de advogada constituída. RECURSO PROVIDO.